Tribunal: TJES
Processo: 0003928-96.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003928-96.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROTA BRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

APELADO: SEGUROS SURA S.A.

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA.
TRANSPORTE DE CARGA EM VALOR SUPERIOR AO CONTRATUALMENTE ESTABELECIDO. INOBSERVÂNCIA DE PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DE GERENCIAMENTO DO RISCO PARA A HIPÓTESE.
FALTA DE PROVA DA IRREGULARIDADE DA RECUSA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.

No caso, o fato de a mercadoria transportada exceder o montante da apólice, trazia a necessidade de adoção de procedimento específico claramente previsto em cláusula contratual, pelo qual dependia de liberação expressa da seguradora.

2.
A transportadora não promoveu a comunicação prévia do transporte da carga cujo valor superava o limite referente ao transporte de bebidas, o que, dada a visibilidade da carga transportada, atraindo maior risco à operação, sem que houvesse anuência da seguradora.

3.

Garantir a cobertura pretendida importaria na inobservância da própria essência do negócio, qual seja, a predeterminação de riscos
.
4.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença de improcedência mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0003928-96.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROTA BRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

Advogados do(a) APELANTE: JULIANNA VIEIRA DOS SANTOS - ES18320, WELITON ROGER ALTOE - ES7070-A
APELADO: SEGUROS SURA S.A.

Advogado do(a) APELADO: KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - RJ84676-A

VOTO

Preliminar: ausência de dialeticidade recursal

O apelado sustenta em suas contrarrazões que o recurso de apelação interposto não mereceria ser conhecido em razão da falta de dialeticidade.

Em que pese a arguição, vê-se da peça recursal que o recorrente, apesar de repetir argumentos já apresentados anteriormente externou de forma coerente sua irresignação com o édito sentencial, trazendo argumentos capazes de infirmar, em tese, a conclusão alcançada pelo magistrado na origem.

Assim, além de não assistir razão à recorrente quanto à questão, merece valoração o princípio da primazia do julgamento de mérito.

REJEITO
, portanto, a
preliminar de falta de dialeticidade
.

É como voto.

VOTO

Mérito

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari que julgou improcedente o pedido de indenização securitária pleiteada pelo ora apelante, em razão de sinistro ocorrido com carga transportada.

Irresignado, sustenta o recorrente em apertada síntese:
i)
ter adotado todas as condicionantes da apólice;
ii)
ausência de contribuição para o agravamento do risco do sinistro;
iii)
necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor e de inversão do ônus da prova;
iv)
ser devida a indenização securitária.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a enfrentar-lhe o mérito.

Pois bem. De saída registro que o vínculo contratual firmado entre as parte não está sujeito às normas da legislação consumerista (Código de Defesa do Consumidor), porquanto a avença é celebrada entre pessoas jurídicas, sendo notadamente para o fomento da a atividade econômica da empresa transportadora.

Assim, tem-se a distribuição regular do ônus da prova, recaindo ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito.

Feito esse registro, destaco que a controvérsia cinge-se ao inadimplemento contratual imputado à seguradora apelada, em decorrência do indeferimento da cobertura securitária pleiteada, após sinistro de roubo ocorrido com carga transportada pela ora apelante.

Sustenta a transportadora que possuía junto à requerida uma apólice de responsabilidade civil do transportador rodoviário de carga vigente quanto foi contratada para realizar o transporte de bebidas no valor de R$ 279.514,66 (duzentos e setenta e nove mil, quinhentos e quatorze reais e sessenta e seis centavos) no trajeto Jacareí/SP até Simões Filho/BA.

Afirma que submeteu consulta à gerenciadora de risco Buonny Projetos e Serviços de Riscos Securitários LTDA., sob o n. 594883074 vinculada à apólice de seguro que sinalizou o fato do motorista deter “perfil adequado ao risco” e, de igual forma, em atendimento às regras previstas e contratadas na apólice adotou tecnologia de rastreamento, qual seja, SASCARGA (versão Full Sat).

A seguradora por sua vez sustenta que o embarque não estava garantido, pois o valor da carga transportada, R$ 279.000,00 (duzentos e setenta e nove mil reais), ultrapassou o montante máximo previsto na apólice, de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), assim a demandante deveria, com antecipação de três dias úteis da data do embarque, ter submetido à seguradora uma autorização expressa de aceitação de risco, o que não ocorreu. Desta feita, o contrato prevê que a falta de submissão do risco por escrito, não possibilita a cobertura da carga transportada.

A sentença recorrida concluiu que por não ter a segurada comprovado de forma idônea que cientificou a seguradora em relação ao transporte de valor superior ao contratado na forma especificada no contrato, não haveria obrigação de cobertura diante do risco superior ao qual se submeteu à autora sem aceitação pela ré.

Da análise da irresignação, entendo não merecer reforma a sentença.

Assim dispunha o contrato firmado entre as partes:

IMPORTÂNCIA SEGURADA E LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA

A importância Segurada (IS), por embarque, corresponderá aos valores integrais dos bens ou mercadorias declarados nos conhecimentos de embarque, objetos das averbaçêes previstas no item 13 das Condições Gerais, ressalvado o disposto no subitem 6.1.1 das Condições Gerais, do respectivo seguro.

O limite máximo, por evento e/ou embarque e/ou acumulação, assumido pela Seguradora, é de:

[...]

c) R$ 250.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil Reais), exclusivamente para embarques de BEBIDAS EM GERAL,

Em que pese ter a transportadora encaminhado via sistema informações acerca do motorista e trajeto da viagem, o fato de a mercadoria transportada exceder o montante da apólice, trazia a necessidade de adoção de procedimento específico previsto em cláusula contratual, pelo qual dependia de liberação expressa da seguradora.

Tal como destacado pelo magistrado sentenciante, nota-se que o contrato determina de forma clara e pormenorizada as medidas necessárias no caso de transporte de mercadorias com valor excedente ao limite fixado na apólice. Vejamos:

“Obriga-se o Segurado, nas operações que ultrapassarem tais limites, a dar aviso, por escrito, à Seguradora, com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis da data do embarque.

A seguradora deverá se pronunciar, no prazo de até 3 (três) dias úteis, após o recebimento do aviso, sobre a aceitação ou não do risco proposto.

A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, caracterizará a aceitação tácita do risco proposto.

Se o Segurado não submeter o risco, ou se a seguradora não o aceitar dentro dos prazos estabelecidos acima, o embarque respectivo não terá a cobertura concedida por esta apólice, não devendo, portanto, ser averbado, na forma estabelecida no item 13, das Condições Gerais, do respectivo seguro”.

No caso, vê-se que a transportadora não promoveu a comunicação prévia do transporte da carga cujo valor superava o limite referente ao transporte de bebidas, o que, dada a visibilidade da carga transportada, atrai maior risco à operação.

Não merece amparo a tentativa do recorrente de fazer crer que o valor dos produtos transportados era inferior ao limite de R$250.000,00, sob alegação de que deveria ser considerado apenas o valor bruto das bebidas, sem a incidência de tributos.

A cláusula contratual é clara em apontar como “importância segurada” os valores integrais dos bens e mercadorias declarados nos conhecimentos de embarque, que no caso, correspondia a R$ 279.514, 66 (duzentos e setenta e nove mil, quinhentos e quatorze reais e sessenta e seis centavos).

E, conforme própria disposição legal, o seguro é um contrato que se estabelece de acordo com riscos predeterminados, conforme se extrai do art. 757 do Código Civil:

Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.

Desta forma, garantir a cobertura pretendida importaria na inobservância da própria essência do negócio, qual seja, a predeterminação de riscos.

Assim, no caso, não havendo qualquer elemento de prova de houve submissão da condição diferenciada do transporte realizado, com mercadorias em valor superior ao pré-estabelecido, não tendo sido conferido tempo hábil à seguradora para manifestar o aceite ao risco agravado, não há como acolher o pleito autoral.

No mesmo sentido já restou decidido em outros Tribunais e neste e. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO DE TRANSPORTE DE CARGA OBRIGATÓRIO (RCTR-C). ROUBO DE MERCADORIA. PERDA TOTAL DA CARGA. NEGATIVA SECURITÁRIA. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. TRANSPORTE DE CARGA COM O VALOR ACIMA DO ESTIPULADO NA APÓLICE. AUSÊNCIA DE SISTEMA DE RASTREAMENTO OU ESCOLTA ARMADA. AGRAVAMENTO DO RISCO. PERDA DO DIREITO AO CAPITAL SEGURADO. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - APL: 50001712820198240076, Relator: Jairo Fernandes Gonçalves, Data de Julgamento: 06/12/2022, Quinta Câmara de Direito Civil)

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. TRANSPORTE TERRESTRE. ROUBO DE CARGA. INDENIZAÇÃO RECUSADA. DESCUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS DE MITIGAÇÃO DE RISCO. 1) CARGA TRANSPORTADA QUE SE QUALIFICA COMO "ESPECÍFICA – RISCO B", SUPERIOR A R$ 100.000,00, POR DEFINIÇÃO EXPRESSA DA APÓLICE, A EXIGIR OBRIGATORIAMENTE SISTEMA DE RASTREAMENTO OU ESCOLTA COMO CONDIÇÃO À COBERTURA DO SINISTRO E PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE. 2) DESCUMPRIDO O PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCO, É INVIÁVEL ATÉ MESMO O PEDIDO DE RESSARCIMENTO LEVANDO-SE EM CONTA O SUBLIMITE PREVISTO NA APÓLICE, QUE NÃO CONSIDERA O AGRAVAMENTO DO RISCO PREVISTO CONTRATUALMENTE. 3) CONDIÇÕES GERAIS DA APÓLICE CONJUGADAS COM AS CLÁUSULAS ESPECÍFICAS QUE VEDAM CLARAMENTE O PAGAMENTO DE QUALQUER INDENIZAÇÃO, ATÉ MESMO PELO SUBLIMITE, QUANDO DESCUMPRIDAS AS MEDIDAS MAIS RIGOROSAS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS APLICÁVEIS AO TIPO E VALOR DE CARGA TRANSPORTADA. AUSÊNCIA DE DUBIEDADE NA REDAÇÃO DAS CLÁUSULAS. - RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10427450820198260100 SP 1042745-08.2019.8.26.0100, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 02/09/2021, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/09/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - SEGURO DE TRANSPORTE DE CARGAS - ARTIGO 757 DO CÓDIGO CIVIL - INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA - RISCO PREDETERMINADO - CONTRATO ABERTO - AUTORIZAÇÃO PARA O EMBARQUE DE MERCADORIAS - AVERBAÇÃO - SISTEMA ELETRÔNICO - RECURSO IMPROVIDO. 1) O contrato de seguro deve cobrir riscos predeterminados, porquanto o prêmio pactuado é calculado de acordo com os riscos cobertos pela seguradora. 2) A interpretação do contrato deve ser restritiva, a abranger somente aquelas hipóteses contratadas, principalmente quando a relação jurídica estabelecida não é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. 3) O seguro de transporte de carga, com limite máximo de garantia por embarque e com cláusula aberta que permite ao segurado requerer autorização para o embarque de mercadorias cujos valores excedem os contratados, deve ser analisado de acordo com as cláusulas contratuais, de forma que a cobertura das mercadorias em valor excedente dependem, necessariamente, da autorização junto à seguradora. 4) No presente caso, o contrato é claro acerca de duas obrigações impostas ao segurado: (i) requerer a autorização para o embarque de mercadorias cujos valores excedem os contratados e (ii) proceder a averbação das mercadorias embarcadas em sistema eletrônico a ser disponibilizado pela seguradora ou na forma estabelecida até a disponibilização do mesmo. O descumprimento de uma delas induz à negativa de cobertura. 5) Recurso improvido. (TJES - Apelação Cível nº 011.12.003090-0 | 0003090-67.2012.8.08.0011, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO Data da publicação: 12/mar/2013)

Não havendo nos autos prova de que a parte autora adotou as diligências contratualmente previstas para permitir o gerenciamento do risco pela seguradora, conclui-se que a operação de transporte em que ocorrido o sinistro não estava adequadamente segurada, não se revelando possível taxar de indevida a recusa da seguradora no caso, afastando-se, portanto, o direito ao recebimento da indenização securitária.

Assim,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em razão da sucumbência recursal majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, observada a gratuidade da justiça.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão de Julgamento Presencial do dia 07.05.2024:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Sessão Primeira Câmara Cível 07.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.